Tribunal: TJES
Processo: 5035816-81.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035816-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADA PRO IMPORTACOES LTDA e outros
RECORRIDO: EDUARDO RIBEIRO DO VAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035816-81.2023.8.08.0024
RECORRENTES:
ADA PRO IMPORTAÇÕES LTDA e EBAZAR.COM.BR LTDA
RECORRIDO:
EDUARDO RIBEIRO DO VAL

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE DISPLAY DE CELULAR. PRODUTO RECEBIDO COM DEFEITO APÓS INSTALAÇÃO. NEGATIVA DE TROCA PELO VENDEDOR. PLATAFORMA MERCADO LIVRE QUE TAMBÉM RECUSA SOLUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTIGOS 12 E 18 DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSAS E IMPUTAÇÃO DE CULPA AO CONSUMIDOR. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ADA PRO IMPORTAÇÕES LTDA e EBAZAR.COM.BR LTDA, irresignadas com a sentença de ID nº 16091930, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 659,00 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais, em razão da venda de display para aparelho celular que apresentou defeito imediatamente após a instalação.

2. Os recursos são próprios, regulares e tempestivos, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.

3. Examinando cuidadosamente o conjunto probatório constante do processo, verifico que restou incontroverso que o autor adquiriu, por meio da plataforma Mercado Livre, display LCD para aparelho Motorola Edge 30 Fusion, pelo valor de R$ 659,00, conforme nota fiscal anexada. Também restou demonstrado que, após recebimento e instalação por profissional especializado, o produto apresentou listras verticais e falhas de funcionamento, revelando vício oculto.

4. Ao buscar solução junto ao vendedor, o consumidor foi surpreendido com imputações ofensivas e tentativa de responsabilização pelo defeito, sendo afirmado que teria “apertado e quebrado o display”, além de receber mensagens depreciativas como “está desesperado enviando mensagem para devolver”. Por sua vez, a plataforma Mercado Livre, ciente do conflito, limitou-se a replicar a negativa do vendedor, recusando troca ou estorno.

5. Em matéria consumerista, incidem os arts. 12 e 18 do CDC, que estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que componham a cadeia de fornecimento, abrangendo o vendedor e a plataforma intermediadora. O vício do produto está plenamente comprovado, assim como a inadequada prestação de assistência pós-venda, motivo pelo qual não se acolhem as alegações defensivas de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

6. A conduta das recorrentes, ao negar solução e, sobretudo, ao imputar responsabilidade indevida ao consumidor, expondo-o a constrangimento, configura verdadeiro desvio produtivo, impondo-lhe gasto de tempo e energia para resolver problema causado exclusivamente pelo fornecedor. Tais circunstâncias superam os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

7. O valor fixado na sentença (R$1.000,00) mostra-se moderado, proporcional e adequado às peculiaridades do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem enriquecimento indevido ou quantia irrisória. Do mesmo modo, o ressarcimento dos R$659,00, correspondente ao dano material comprovado, é medida que se impõe.

8. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)